Tribunal: TJSP
Processo: 0000240-79.2017.8.26.0523
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000240-79.2017.8.26.0523, da Comarca de Salesópolis, em que é apelante LEANDRO
APARECIDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-79.2017.8.26.0523 -Voto no 43069
2
VOTO no: 43.069
Apelação Criminal no: 0000240-79.2017.8.26.0523
Comarca: Salesópolis.
Vara de origem: Vara Única.
Juíza prolatora da sentença: Janaina Machado Conceição.
Apelante: Leandro Aparecido dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
" negaram provimento ao recurso, confirmando-se, no mais, a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por LEANDRO APARECIDO DOS
SANTOS contra a r. sentença publicada em 09 de agosto de 2019, lançada a fls. 173/177
dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 180, caput,
do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 diárias de
multa, no piso, em razão de fato ocorrido no dia 09 de março de 2017, substituindo a pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
Pretende o recorrente a absolvição por insuficiência de provas da
materialidade do crime e da autoria, negando-a e sustentando a ausência de dolo em sua
conduta. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa do crime
de receptação (fls. 192/197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-79.2017.8.26.0523 -Voto no 43069
3
Constam as contrarrazões (fls. 201/202) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 210/234).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa defesa, a
condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova
obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade do crime é inconteste, sobretudo diante do auto de
exibição e apreensão de fls. 05 e 16/17, do laudo pericial de fls. 36/38, e da prova oral
colhida (mídia).
A autoria do crime atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Confirmou-se nos autos que o apelante adquiriu e conduziu, em proveito
próprio, uma motocicleta que sabia ser proveniente de crime.
O policial João (fls. 03 e 05 e mídia) esclareceu que estava em
patrulhamento quando avistou o apelante conduzindo uma motocicleta sem placa e
determinou sua parada, quando, então, constatou que o chassi estava danificado, e que era
ilícita a procedência do bem, não trazendo consigo o acusado os documentos pertinentes.
Daí que a negativa do apelante da ciência da origem espúria do veículo não
convenceu. Além do mais, ele apresentou versões exculpatórias diversas para tentar
justificar a posse do bem, alegando que adquiriu a motocicleta de uma pessoa
desconhecida, e que teria pago por ela cerca de dois mil reais, recebendo as chaves e os
documentos em um leilão, mas sem documentação para transferência, o que demonstra
ciência da origem espúria do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-79.2017.8.26.0523 -Voto no 43069
4
Não é muito assinalar que a defesa não produziu prova a fragilizar o todo
incriminatório.
Não há dúvida, portanto, diante do contexto dos fatos acima citados, de que
o recorrente tinha plena ciência da origem ilícita do bem que adquiriu e que se encontrava
em seu poder. Dessa forma, como, mesmo assim, o recebeu e o conduziu, inverteu-se o
ônus probatório, incumbindo a ele e não mais à Justiça Pública demonstrar a detenção
lícita, o que não ocorreu. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO (Artigo 180,"caput", do Código Penal). RECURSO DA
DEFESA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM
CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS
AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO
DA
ORIGEM
ILÍCITA
DO
BEM
NÃO
COMPROVADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA
INADMISSÍVEL. ”(TJ-SP - APL: 0011556-97.2014.8.26.0037, Relator:
Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/09/2015, 12a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015).
Destarte, a condenação era mesmo incontornável, afastando-se assim a
pretensão absolutória por insuficiência de provas.
Quanto à pretensão desclassificatória para o crime de receptação culposa,
também não procede a pretensão, pois a hipótese em tela não se adequa às figuras
abrangidas pelo §3o do art. 180, do Código Penal, visto que o dolo do agente se mostrou
comprovado, já que não tinha documentação que comprovasse a aquisição lícita do
veículo; e se alguém recebe um automóvel sem documento, sabe ou deve saber que o está
receptando.
Ademais, a receptação culposa se caracteriza quando o agente adquire ou
recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-79.2017.8.26.0523 -Voto no 43069
5
condição de quem a oferece, deve-se presumir que foi obtida por meio criminoso e não
ter plena ciência de tal fato. Esse é o tipo completo, com a descrição integral da conduta,
não podendo se considerar típico, como pretende o recorrente, o comportamento que não se
ajuste a uma das hipóteses acima previstas, não obstante configurada a culpa, o que,
ademais, não ocorreu.
Por óbvio, como a condução do bem foi consciente, o dolo está presente e
tipificada se encontra a receptação dolosa, afastando-se, como corolário lógico, a pretensão
desclassificatória, que de qualquer forma seria inviável a teor do disposto na Súmula 453,
do STF (“Não se aplicam à segunda instância o Art. 384 e parágrafo único do Código de
Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude
de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou
queixa”).
Assim, confirma-se a condenação nos termos prolatados pela r. sentença.
No que concerne à dosimetria da pena, contra a qual o apelante não se
insurgiu, não há reparo a ser feito, vez que devidamente fixada no mínimo legal; assim
como a substituição operada e o regime prisional aplicado estão adequados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se, no mais,
a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator